Tribunal: TJMT
Processo: 1041029-43.2019.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041029-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.515/0001-43 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NAZIRA AVELINA DE ALMEIDA LEITE - CPF: 904.904.281-34 (APELADO), STHEFANY PAULA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 050.826.301-80 (ADVOGADO), AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 040.243.261-47 (ADVOGADO), OLGA GOMES LEITE - CPF: 080.859.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OLGA GOMES LEITE - CPF: 080.859.511-34 (APELANTE), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
1041029-43.2019.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM [1019756-71.2020.8.11.0041]

APELANTE: OLGA GOMES LEITE

APELADO: NAZIRA AVELINA DE ALMEIDA LEITE

Número do Protocolo:

1041029-43.2019.8.11.0041

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – EMENDA À INICIAL – INCLUSÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – NULIDADE ABSOLUTA – RECURSO PROVIDO.

1.
Em ação de
usucapião
é imprescindível a
citação
do
proprietário do imóvel, sob pena de nulidade absoluta
.

2.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
1041029-43.2019.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM [1019756-71.2020.8.11.0041]

APELANTE: OLGA GOMES LEITE

APELADO: NAZIRA AVELINA DE ALMEIDA LEITE

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por OLGA GOMES LEITE em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário nº 1041029-43.2019.8.11.0041, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial (Id. 81060502).

A Apelante sustenta a preliminar de nulidade absoluta, por ausência de citação. Afirma que a sentença não enfrentou as matérias deduzidas nos Embargos de Terceiro, opostos tempestivamente. Aduz a ocorrência de conexão da Ação de Usucapião Extraordinária com a Ação de Imissão de Posse anteriormente ajuizada, sendo imprescindível a reunião processual para julgamento conjunto. Discorre sobre o cerceamento de defesa, ante a impossibilidade de produção probatória. Argumenta a incompetência do juízo da Fazenda Pública para o processamento dos autos, considerando que o Estado de Mato Grosso não é proprietário do imóvel, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo.

A pretensão recursal se volta para: i) anular a sentença, por ausência de citação pessoal; ii) reunião da ação com a Imissão de Posse nº 1022388-07.2019.8.11.0041.

A Apelada NAZIRA AVELINA DE ALMEIDA LEITE, em contrarrazões, discorre sobre o desprovimento recursal (Id. 81060509).

O ESTADO DE MATO GROSSO não apresentou contrarrazões (Id. 81060506).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 81976960).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
1041029-43.2019.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM [1019756-71.2020.8.11.0041]

APELANTE: OLGA GOMES LEITE

APELADO: NAZIRA AVELINA DE ALMEIDA LEITE

VOTO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante sustenta a preliminar de nulidade absoluta, por ausência de citação.

Em detida análise dos autos observo que a presente Ação de Usucapião Extraordinária foi proposta pela Apelada em desfavor do Estado de Mato Grosso, tendo por objeto o imóvel indicado na matrícula nº 82.920 (Id. 81058952).

No decorrer do trâmite processual a inicial foi emendada para incluir no polo passivo Olga Gomes Leite, ora Apelante (Id. 81058981). Consta a determinação para sua citação, para fins de defesa (Id. 81060485).

Em que pese tenha sido determinado à citação, o processo foi sentenciado, sem que o ato se efetivasse (Id. 81060490).

O que se constata é que o imóvel indicado na matrícula nº 82.920 tem como proprietário a Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso e promitente compradora a Apelante (Id. 81058956). Aliado a isso, consta a emissão, em favor da Apelante, do título definitivo de propriedade emitido pelo Estado de Mato Grosso (Id. 81058982).

É possível afirmar, frente a isso, que a Apelante deve figurar no polo passivo da presente Ação de Usucapião Extraordinária, pois detém legítimo interesse no imóvel. Assim, a ausência de citação ocasiona nulidade absoluta, sendo imprescindível anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para que o ato se efetive, resguardando o devido processo legal.

Sobre o tema, a jurisprudência:

AÇÃO DE
USUCAPIÃO
.
AUSÊNCIA
DE
CITAÇÃO
DOS
PROPRIETÁRIOS
DO IMÓVEL USUCAPIENDO.
NULIDADE
PARCIAL DO PROCESSO.

A
citação
é condição de eficácia do processo em relação ao réu, além de requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem.

Não havendo a
citação
válida do réu, deve ser declarada a
nulidade
parcial do processo.

(Apelação 1.0000.22.210390-5/001 – Relator Des. Moacyr Lobato – TJMG – j. 26.10.2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
USUCAPIÃO
-
CITAÇÃO
DOS
PROPRIETÁRIOS
REGISTRAIS POR EDITAL -
AUSÊNCIA
DE ESGOTAMENTO DAS VIAS -
NULIDADE
PROCESSUAL INSANÁVEL CONFIGURADA - SENTENÇA CASSADA.

Em ação de
usucapião
é imprescindível a
citação
dos
proprietários
registrais, tendo em vista que a esfera jurídica destes será diretamente afetada pela sentença proferida, demonstrando o interesse no feito. A
citação
por edital só será válida se forem exauridos todos os meios possíveis de localização do réu, sob pena de
nulidade
. Não havendo nos autos provas de que foram exauridos todos os meios possíveis de localização da parte ré antes de realizada a
citação
por edital, deve ser declarada a
nulidade
do ato processual.

(Apelação 1.0027.12.108614-6/001 – Relator Des. Adriano de Mesquita Carneiro – TJMG – j. 14.9.2022)

Como se sabe, a citação é pressuposto de existência da relação processual e a ausência ou invalidade o macula como um todo, na medida em que a sentença proferida seria incapaz de produzir coisa julgada, pois a eficácia da coisa julgada se restringe às partes que compuseram a lide.

Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que a citação válida é pressuposto processual de validade do processo e seu vício gera uma nulidade absoluta ‘que não se convalida nem com o trânsito em julgado da sentença, podendo ser alegado pelo interessado a qualquer momento, até mesmo após o prazo da ação rescisória, por meio da querela nullitatis’ (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 6. ed. São Paulo: Método, p. 117).

Vale registrar que o vício ocasionado pela falta de citação é tão grave que, caso não sanado, futuramente poderia ensejar até mesmo o ajuizamento de
querela nullitatis
(ação declaratória de nulidade da sentença).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau com o fim de efetivar a citação da Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022